Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008658-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008658-13.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - RETOMADA DO CURSO DA DEMANDA – EXAURIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREVISTO NOS ARTIGOS 6o, §4o DA LEI 11.101/2005 - PERÍODO DO
STAY PERIOD
SUPERADO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – ESSENCIALIDADE DOS BENS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008658-13.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sartori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli ME
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - RETOMADA DO CURSO DA DEMANDA – EXAURIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREVISTO NO
S ARTIGOS 6
o,

§
4o DA LEI 11.101/2005 - PERÍODO DO
STAY PERIOD
SUPERADO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.
O exaurimento d
o prazo da suspensão
d
o
process
o previsto na Lei 11.101, em seu artigo 6o, §4o,
autoriza a

r
etomada da marcha processual
da ação de busca e apreensão.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a alegada essencialidade dos bens para manutenção das atividades. Reitera a essencialidade dos bens objeto da busca e apreensão, por se tratar de caminhões utilizados para o transporte de cargas da empresa, sua atividade fim.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, com aplicação do efeito infringente, para que seja mantida na posse dos bens.

Contrarrazões (id. 179577160). Alega que a análise da essencialidade dos bens é competência do Juízo Recuperacional, o qual já reconheceu expressamente a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem e a possibilidade de retomada das ações constritivas. Requer o desprovimento do recurso com aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008658-13.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à alegada essencialidade dos bens objeto de busca e apreensão.

O v. acórdão não descuidou do fato de que a embargante se encontra em recuperação judicial. De outra via, registrou que tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de maneira a prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa.

Não se olvidou, da mesma forma, que durante o prazo de suspensão do art. 6o, § 4o da Lei 11.101/05, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.

Porém, na hipótese, certo é que em julgamento proferido no Agravo de Instrumento n. 1015878-96.2022.8.11.0000, de relatoria do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, reformou a decisão para definir o término do prazo de blindagem em 22/10/2022, além de consignar como prejudicada a análise acerca da essencialidade dos bens, diante do escoamento do período de blindagem.

Sob tal perspectiva, na qual os bens objeto da busca e apreensão são objeto de alienação fiduciária, cujos créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, bem assim, que escoado o prazo de blindagem, superada a questão acerca da essencialidade, a permitir o prosseguimento da busca e apreensão, como reconhecido na decisão agravada.

Não há, assim, omissão a ser sanada. Ao contrário, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente, nos seus exatos contornos, de maneira que, ao que se evidencia, a embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte, o que aqui não se visualizou.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023